Tribunal: TJMT
Processo: 1025106-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025106-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Interrupção]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários relativos ao exercício de 2014, inscritos nas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se o prazo prescricional dos créditos foi interrompido com a publicação do edital de notificação extrajudicial; e
(
ii
) se há elementos que afastem o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários discutidos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 174 do CTN e do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo.

4.
O prazo prescricional não foi interrompido, mesmo com a invocação do inciso IV do art. 174 do CTN, pois a validade da notificação por edital é questionável, tendo em vista a ausência de comprovação do esgotamento prévio de outros meios de citação. Assim, restou evidenciado que o crédito tributário com vencimento em 14/03/2014 teve sua prescrição consumada em 15/03/2019, antes do ajuizamento da ação em 07/02/2020.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, extinguindo-se em cinco anos, salvo ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 174 do CTN. 2. A citação por edital para notificação extrajudicial somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do devedor, conforme Súmula 414 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1641011/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 14/11/2018; Súmula 414/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de
Colíder

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1000271-84.2020.8.11.0009, proposta em face de
João Arcanjo Ribeiro
, acolheu a exceção de
pré
-executividade arguida pelo executado, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários relativos ao exercício de 2014, inscritos nas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019.

Irresignado, o agravante alega que a prescrição foi interrompida pela citação válida do devedor por edital, realizada em 22/11/2019, nos termos do art. 327, inciso V, do Código Tributário Municipal, corroborados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que tal interrupção reiniciou o prazo prescricional, que se estenderia até 22/11/2024, afastando, portanto, a prescrição quinquenal dos créditos tributários em discussão. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexistência de prescrição parcial dos créditos tributários constantes nas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019, determinando, consequentemente, o prosseguimento da execução fiscal (Id. 237613188).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 81 do Código de Processo Civil. Além disso, requereu a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma legal (Id. 243996152).

A intervenção ministerial foi dispensada, em observância à Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Colíder
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1000271-84.2020.8.11.0009, proposta em face de
João Arcanjo Ribeiro
, acolheu a exceção de
pré
-executividade arguida pelo executado, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos tributários relativos ao exercício de 2014, inscritos nas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019.

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese,
a execução fiscal visa à satisfação dos créditos tributários representados pelas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019,
relativos ao IPTU, cujos fatos geradores datam de 2014 a 2018
. O despacho citatório foi proferido em 13/02/2020, sendo que o executado apresentou manifestação nos autos em 29/11/2021, momento em que se formalizou sua citação, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Em 15/07/2024, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, com a consequente extinção da ação no que se refere aos créditos tributários do exercício de 2014, sendo ainda fixada a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor total da condenação atualizada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por ofício, como o IPTU, a contagem do prazo decadencial obedece à regra prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Uma vez constituído,
inicia-se o prazo prescricional, que, no caso específico do IPTU, segue entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018,
D
Je

21/11/2018).

Assim, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o direito do credor de cobrar o crédito tributário extingue-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, que, no caso do IPTU, corresponde ao dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. ART. 174 DO CTN. 1. Na Declaração do Imposto de Renda, o prazo prescricional de cinco anos tem seu começo a partir da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, da entrega da Declaração. 2. A prescrição tributária segue os termos do Art. 174 do CTN, ou seja, tem o Fisco cinco anos para a cobrança do crédito tributário, a contar de sua constituição definitiva. 3. Precedentes do STJ. (REsp 413.457/RS, 1ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 02/12/2003)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No caso em análise, conforme consta nas CDAs nº 106/2019, 107/2019, 108/2019 e 109/2019, as datas de vencimento dos créditos tributários, uniformemente indicadas em todas as certidões, são 14/03/2014, 20/02/2015, 20/04/2016, 05/04/2017 e 10/05/2018.

Considerando que o prazo prescricional
inicia-se
no dia seguinte ao vencimento, ou seja, em 15/03/2014, 21/02/2015, 21/04/2016, 06/04/2017 e 11/05/2018, e aplicando-se o período de cinco anos a partir desses marcos, a prescrição ocorreria, respectivamente, em 15/03/2019, 21/02/2020, 21/04/2021, 06/04/2022 e 11/05/2023.

A execução fiscal foi ajuizada em 07/02/2020, sendo que o despacho citatório, responsável por interromper a prescrição, foi proferido em 13/02/2020. Assim, verifica-se que o prazo prescricional já havia se consumado em relação ao crédito tributário com vencimento em 14/03/2014, uma vez que a prescrição se perfez em 15/03/2019.

Ademais, não prosperam as alegações de que o prazo prescricional teria sido interrompido nos termos do inciso IV do art. 174 do CTN, que prevê a interrupção da prescrição
“por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
. Isso porque a validade da interrupção é questionável, uma vez que não restou comprovado o esgotamento de todos os meios possíveis para tentativa de citação pessoal, nem a efetiva impossibilidade de localizar o devedor, requisitos indispensáveis para legitimar a citação por edital.

Nesse sentido, a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Além disso, ainda que se considerasse válida a interrupção por meio da publicação do edital de notificação extrajudicial em 19/11/2019, o prazo prescricional já estaria esgotado, pois, no caso do crédito tributário com vencimento em março de 2014, a prescrição ocorreu em 15/03/2019.

Ante o exposto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024